Tribunal: TCU
Processo: 009.342/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Edson Zapaterra Mendes contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Edson Zapaterra Mendes contra o Acórdão 7635/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou registro ao ato de aposentadoria emitido em seu favor, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno do TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Edson Zapaterra Mendes para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 7635/2025-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. ordenar o registro do ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Edson Zapaterra Mendes.